Tribunal: STF
Processo: Rcl 54735
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Aurinez dos Santos Cunha, em 21.7.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Juiz Federal da Sexta Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Piauí, no Processo n. 1022495-49.2021.4.01.4000, pela qual teria sido descumprida a decisão do Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF:



    “Trata-se de ação pelo rito dos juizados especiais federais na qual a parte autora pede a substituição da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 



    (…) Nos autos da ADI 5090, o Min. Luís Roberto Barroso, relator da ação, determinou, no dia 06/09/2019, a suspensão de todos os processos em trâmite, cujo objeto seja a rentabilidade do FGTS, até o julgamento do mérito da ação direta pelo STF. Inobstante, com fundamento no art. 489, § 1º, VI, do CPC, o juiz pode deixar de seguir a orientação vinculante, desde que faça a devida distinção entre o caso em julgamento e o objeto do precedente. 



    (…) No caso dos autos, incabível a manutenção da suspensão do processo, razão pela qual o julgamento da demanda é medida de rigor, por dois motivos. 



    Primeiro, quando determinada a suspensão dos processos em curso versando sobre a rentabilidade do FGTS, notadamente a substituição da TR por outro índice, o STF levantou como argumentos principais a apreciação da matéria pela Corte Suprema, podendo divergir do entendimento do STJ (tema 731), assim como a proximidade do julgamento da ADI 5090 (quando proferida a suspensão, em 06/09/2019, a ação direta esta pautada para 12/12/2019). Nesse sentido, passados mais de dois anos sem o julgamento da ação direta, entendo que o fundamento da decisão que determinou a suspensão dos processos não mais subsiste. 



    Segundo, e mais relevante argumento, o STF, por unanimidade, no tema 1112, firmou entendimento acerca da natureza jurídica estatutária do FGTS, declarando a constitucionalidade da TR como índice de correção do saldo das contas vinculadas.



    (…) Sendo esse o contexto, determino a continuidade deste processo.



    A matéria não comporta maiores questionamentos, devendo ser imediatamente julgada no estado em que se encontra, uma vez que enfrentada pelo STJ e pelo STF, em sede de recursos repetitivos.



    Com efeito, os juízes devem observar os acórdãos em julgamentos de recursos extraordinário e especial repetitivos, conforme art. 927, inciso III, do CPC, emprestando força vinculante aos julgamentos nestas hipóteses. Cuida-se do stare decisis vertical, consubstanciado na necessidade de o Poder Judiciário ser visto como uma unidade, tendo apenas única face para a pessoa que espera justiça (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 1, 2016, p. 644/646). 



    Ademais, ‘não é exigível identidade absoluta entre casos para a aplicação de um precedente, seja ele vinculante ou não, bastando que ambos possam compartilhar os mesmos fundamentos determinantes’ (Enunciado 59 das Jornadas de Direito Processual Civil do CJF). Nesse sentido, no REsp 1.614.874 (tema 731), submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, o STJ, fixou a seguinte tese: (...)



    No mesmo sentido, no tema 1112, o STF firmou a seguinte tese de repercussão geral: ‘Inexiste direito adquirido à diferença de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS referente ao Plano Collor II (fevereiro de 1991), conforme entendimento firmado no RE 226.855, o qual não foi superado pelo julgamento do RE 611.503 (Tema 360)’ (STF, ARE 1288550, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2021, tema 1112). 



    (…) Bem por isso, no caso dos autos, verifico que o pedido de substituição da TR como índice de correção monetária do FGTS não encontra guarida nas teses firmadas pelo STJ (tema 731) e pelo STF (tema 1112), razão pela qual rejeito o pedido formulado na inicial. 



    ANTE O EXPOSTO, REJEITO o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, com esteio no artigo 487, I, do CPC” (e-doc. 4).



    2. A reclamante afirma que “ajuizou ação no Juizado Especial Federal para pleitear contra a Caixa Econômica Federal a substituição da TR pelo 
IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS” (fl. 1).



    Argumenta que, “na ADI 5090, o relator, Min. Roberto Barroso, determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema que estejam tramitando, até que a Corte se pronuncie sobre o tema” (fl. 2).



    Ressalta que a autoridade reclamada “desconsiderou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5.090, e não só deixou de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte” (fl. 3).



    Requer “a concessão da tutela de urgência ou medida liminar para suspender o ato ou decisão impugnada” (fl. 4).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “para suspender imediatamente os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Revisional do FGTS n°1022495-49.2021.4.01.4000” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar o pedido formulado pela reclamante na ação revisional do FGTS e julgar extinto o processo com resolução de mérito, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta, pelo Ministro Roberto Barroso, na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. Em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC, para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Tem-se naquela decisão:



    “DECISÃO:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).



    A decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula a todos desde a data em que exarada, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.



    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício das respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



     



    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (erga omnes) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” 
(Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.6.2003).



    7. Na espécie em análise, o objeto do Processo n. 1022495-49.2021.4.01.4000 é o mesmo discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. 



    A decisão reclamada foi proferida em 18.7.2022, portanto após a determinação de suspensão nacional emitida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Verifica-se o descumprimento do ato invocado como paradigma, pois, desde 6.9.2019, a autoridade reclamada não poderia processar e julgar ação que versa a mesma matéria veiculada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. 



    Na assentada de 8.4.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 52.220, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. ALEGADA OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 2. Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o Juízo de piso decidiu o mérito da questão, julgando improcedente o pedido. 3. Embora o Juízo reclamado tenha determinado a suspensão dos autos na origem, é importante salientar que somente o fez após a sentença de improcedência. Nessas circunstâncias, a decisão de mérito no processo foi proferida em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (DJe 26.4.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n.  1022495-49.2021.4.01.4000 até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora